Tribunal: TJDFT
Processo: 0705558-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705558-97.2024.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MUUH MEAT COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS S/A APELADO: STOIC CAPITAL CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por MUUH MEAT COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS S/A contra a sentença que, na AÇÃO DE COBRANÇA proposta por STOIC CAPITAL CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA, julgou procedentes os pedidos iniciais. A Apelante não recolheu o preparo e requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Através do despacho de ID 61492869, foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento do benefício, todavia a Recorrente quedou-se inerte. É o relatório. Decido. Tem direito à gratuidade de justiça a pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, desde que demonstrada de maneira inequívoca sua incapacidade financeira, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Trata-se de tema pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na esteira do que reza a Súmula 481, verbis: Súmula 481: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Na hipótese vertente, em que pese a concessão de prazo para comprovação da hipossuficiência noticiada, nos termos do § 2o do artigo 99 do Estatuto Processual Civil, a simples declaração coligida pela Apelante não é suficiente para comprovar a precariedade financeira hábil a lhe credenciar o benefício da gratuidade de justiça. Nesses termos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo à Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator